Tribunal: CARF
Processo: 10166.724856/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA.
Há de se rejeitar as arguições de nulidade quando resta comprovado não houve cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. REGRA GERAL.
Ao lançamento de multa isolada aplica-se a regra geral do art. 173 do inciso I do CTN, sendo assim o lançamento dos presentes autos não foi atingido pela decadência.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. PROCEDÊNCIA.
Cabível a aplicação de multa isolada, em razão da falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora a beneficiários identificados, ainda que o sujeito passivo tenha transferido ao comprador a tarefa de realizar o pagamentos da comissão de corretagem.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. INAPLICABILIDADE.
Não sendo possível comprovar a existência de pagamentos, resta ausente o pressuposto fático a regra estabelecida no art. 674 do RIR/99, por conseguinte, incabível a multa isolada nessa hipótese.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de ilegitimidade passiva, tendo em vista que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04 E SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do crédito tributário (tributos e multas).
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724856/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
VIA ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO-
OCORRÊNCIA.
Há de se rejeitar as arguições de nulidade quando resta comprovado não houve
cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. REGRA GERAL.
Ao lançamento de multa isolada aplica-se a regra geral do art. 173 do inciso I
do CTN, sendo assim o lançamento dos presentes autos não foi atingido pela
decadência.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. PROCEDÊNCIA.
Cabível a aplicação de multa isolada, em razão da falta de retenção do imposto
de renda pela fonte pagadora a beneficiários identificados, ainda que o sujeito
passivo tenha transferido ao comprador a tarefa de realizar o pagamentos da
comissão de corretagem.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
INAPLICABILIDADE.
Não sendo possível comprovar a existência de pagamentos, resta ausente o
pressuposto fático a regra estabelecida no art. 674 do RIR/99, por conseguinte,
incabível a multa isolada nessa hipótese.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de ilegitimidade passiva, tendo em vista que as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como
não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte
do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724856/2011-04
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04
E SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do
crédito tributário (tributos e multas).
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica
aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e o pedido de diligência; por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso, para excluir a multa qualificada e para cancelar parcialmente a multa isolada por falta
de retenção do imposto de renda, esta última tão somente no que se refere aos pagamentos a
beneficiários não identificados. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael
Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que davam provimento parcial ao Recurso,
mas em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de retorno dos autos da 1a Turma da CSRF para julgamento do
recurso voluntário no que concerne às matérias não apreciadas por ocasião do julgamento no
CARF.
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório do acórdão
n.2201.001.900 (fls. 815-827), complementando-o em seguida:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão 03-46.905 - 2 a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente o Auto de Infração de Multa Isolada do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, atinente aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, cujo
crédito tributário lançado de ofício perfaz o montante de R$ 2.154.417,29.
No decorrer de ação fiscal aberta para verificar o cumprimento das obrigações relativas
às contribuições sociais da fiscalizada e dos segurados contribuintes individuais,
constatou a Fiscalização que a empresa não promoveu a retenção na fonte e nem
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

recolheu o imposto sobre a renda da pessoa física referentes às remunerações pagas,
devidas ou creditadas a título de comissão de venda aos profissionais corretores de
imóveis pelos correspondentes serviços prestados.
Nesse contexto, foi incluído no procedimento fiscal a verificação do cumprimento das
obrigações relativas à retenção na fonte do imposto sobre a renda de pessoas físicas,
para o período compreendido de janeiro de 2006 a dezembro de 2008.
Segundo narrou a DRJ, na apuração do montante devido a título de multa isolada,
constatou a Fiscalização a ocorrência de duas situações.
Primeiro, quando foi possível identificar, um a um, o CPF dos corretores de imóveis
que receberam as comissões de venda. Assim, sobre os valores recebidos apurou-se o
imposto de renda devido, mediante aplicação das alíquotas de 15% ou 27,5%. Tomando
como base o montante do imposto apurado, foi aplicado o percentual de 75%,
encontrando-se o quantum da multa isolada devida, como se pode observar na Planilha
01 de fls. 295/311.
Segundo, no caso em que não foi possível identificar os beneficiários das comissões, os
rendimentos apurados foram reajustados para, em seguida, ser aplicada a alíquota de
35%. Sobre o montante de imposto calculado foi aplicado o percentual de 75% para
apurar a multa isolada, conforme Planilha 02 de fls. 312/313.
A multa isolada apurada foi qualificada, com fulcro no art. 9o, caput e parágrafo único
da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, tendo em
vista que restou caracterizado o crime de sonegação, previsto no art. 71 da Lei no 4.502
de 1964, resultando nos valores lançados de ofício pela autoridade fiscal demonstrados
na Planilha 03 de fls. 314/315.
Cientificada dos lançamentos, em 13/09/2011 (Ciência do Contribuinte/Responsável no
Auto de Infração à fl. 003), a interessada apresentou a impugnação de fls. 394/449, em
13/10/2011, cujas razões encontram-se sintetizadas a seguir.
(...)
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente através de acórdão n. 03-
46.905, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MPF. DURAÇÃO. PRORROGAÇÕES.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tem previsão para duração inicial de cento e
vinte dias e pode ser prorrogado pela autoridade outorgante tantas vezes quantas
necessárias, observado, em cada ato, o prazo máximo de sessenta dias, para
procedimentos de fiscalização.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente,
e o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos
precisa e detalhada, e mais, considerando que a impugnante demonstrou ter
compreendido perfeitamente a matéria tributada e conhecido as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, detalhadamente, não se concretiza a hipótese de
nulidade do Auto de Infração, e muito menos cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

LANÇAMENTOS DE MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
Leva-se em consideração a regra especial do art. 150, inciso IV do CTN apenas aos
tributos lançados por homologação. Por outro lado, tratando-se de multa isolada, aplica-
se a regra geral do art. 173 do inciso I do CTN, situação na qual os lançamentos
referentes ao ano-calendário de 2006 poderiam ser efetuados no curso do mesmo ano,
implicando, por consequência, em contagem decadencial com início em 01/01/2007 e
final em 31/12/2011. Tendo ocorrido a ciência do sujeito passivo em 13/09/2011, não se
concretizou a decadência.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÕES. RENDIMENTOS
DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Pagamentos das comissões, decorrentes da intermediação da venda, realizadas por
corretores imobiliários, credenciados pela empresa para comercialização de seus
produtos, que lhes fornece assessoria, mediante administração, normatização e
supervisão do regime de plantão de vendas, com o devido repasse das informações
necessárias do empreendimento com o objetivo de estabelecer forma de atendimento
aos clientes de acordo com os padrões de qualidade, caracterizam rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício, cuja retenção na fonte do imposto de renda devido
pelos beneficiários deve ser efetuada pela fonte pagadora, qual seja, a própria sociedade
empresária que comercializa a unidade imobiliária. Por sua vez, caso a responsável
tributária não cumpra com a sua obrigação, o comando do art. 9o, caput e parágrafo
único da Lei no 10.426, de 2002, dispõe sobre a sanção aplicável em razão do
inadimplemento.
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE
RETENÇÃO NA FONTE. MULTA ISOLADA.
Cabe a aplicação de multa isolada, devida em razão do descumprimento de obrigação
tributária correspondente à falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora. A
exação apenas toma como base de cálculo o imposto devido, sobre o qual se aplica a
alíquota determinada pela legislação, para determinar-se o quantum da multa exigido.
Para os beneficiários identificados, apura-se o imposto de renda devido, que se constitui
na base de cálculo para aplicação da multa isolada, adotando-se as alíquotas de 15% e
27,5%.
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE
RETENÇÃO NA FONTE. RENDIMENTO REAJUSTADO. MULTA ISOLADA.
Na impossibilidade de identificação dos beneficiários dos rendimentos que não tiveram
a devida retenção na fonte por parte da fonte pagadora, a apuração do imposto de renda
devido adotado como base de cálculo da multa isolada segue a regra estabelecida no art.
674 do RIR/99.
QUALIFICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. CONDUTA DOLOSA.
Demonstrada a intenção da contribuinte, em ação tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade tributária da ocorrência do fato gerador, na medida que, de
maneira consciente, em atos planejados e ordenados, tenta transferir a responsabilidade
do pagamento da comissão de vendas para o adquirente da unidade imobiliária, ao
excluir impropriamente do valor do bem alienado a quantia corresponde à comissão de
venda, impondo ao comprador o pagamento desse valor diretamente ao corretor
responsável pela venda, e registrando o valor líquido da operação na contabilidade da
empresa, ou seja, o valor do bem subtraído da mencionada comissão que não é
contabilizada como custo operacional de vendas, resta caracterizada a conduta dolosa,
consubstanciando sonegação que impõe a qualificação da multa isolada lançada.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa isolada, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de juros
moratórios, após o seu vencimento, em consonância com os artigos 113, 139 e 161, do
CTN, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM
DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob pena de
preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do PAF.
Em 17/02/2012, o Contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (Aviso de
Recebimento fl. 774) e, em 15/03/2012, apresentou Recurso Voluntário através do qual, arguiu:
- Nulidade por cerceamento do direito de defesa;
- Decadência dos Fatos Geradores de Janeiro a Agosto do Ano de 2006;
- Ilegitimidade Passiva da Recorrente
- Alega que a o lançamento está baseado em presunções e método de aferição
indireto, o que é inadmissível, pois não encontra respaldo legal. Argumenta que o
auto de infração está calcado em meras presunções, sem quaisquer provas e
registros de pagamentos efetuados pela Recorrente, uma vez que estes não
ocorreram por esta, mas sim pelos adquirentes das unidades imobiliárias;
- Inexistência de Hipótese de Incidência Tributária Referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte;
- Alega ser infundada a acusação de pagamento a beneficiário não identificado,
pois ainda que se admitisse a linha de raciocínio adotado pelo auto de infração de
que existiria pagamento efetuado pela Recorrente, para que fosse possível a
incidência tributária, na forma do art. 674 do RIR/99, seria necessário ocorrer dois
fatos simultâneos: (i) a existência de pagamento; e (ii) a existência de beneficiário
não identificado, fatos esses que não foram demonstrados no auto de infração;
- Nulidade Da Autuação Com Base Em Prova Emprestada;
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

- Alega Violação Ao Princípio Da Verdade Material e Da Presunção em
Matéria De Prova;
- Alega ausência de critério para aplicação da Multa Qualificada;
- Aduz Descabimento Da Taxa Selic;
- Ilegalidade Da Cobrança De Juros Sobre A Multa;
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso, com consequente
extinção do crédito tributário.
A 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do CARF deu provimento ao recurso e
cancelou a autuação. Transcreve-se a ementa do acórdão n. 2201-001.900:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2007, 2008, 2009
FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 11.488/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 44 DA LEI N°
9430/96.
A multa isolada prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9430/96, foi expressamente
excluída, relativamente à fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, com fundamento na Lei n° 11.488/2007.
Aplicação do artigo 106, inciso II, “c”, do CTN.
FONTE PAGADORA. NÃO EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. PARECER
NORMATIVO COSIT n° 01/2002. CONSEQUENTE NÃO INCIDÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO INCISO 44, INCISO I, DA LEI N° 9.430/96.
Não mais sendo exigível da fonte pagadora a imposto não recolhido, não há respaldo
para incidência, consequentemente, da respectiva multa.
O Conselheiro relator apresentou Embargos, os quais foram parcialmente
acolhidos, e nesta parte foram supridas as omissões, sem efeitos infringentes, ratificando o
acórdão n. 2201-001.900.
A Procuradoria da Fazenda ingressou com Recurso Especial, o qual foi admitido
e provido parcialmente, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para exame das demais
questões não analisadas. O recurso especial invocou divergência quanto à aplicação da multa
isolada pela não retenção do IRRF, sobre valores de comissões pagas pela Autuada. Restou
consignado o entendimento de ser exigível a multa isolada pela não retenção do imposto, mesmo
após as alterações promovidas a partir da MP n. 351/2007. A acórdão n. 9101-004.755 restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Por conseguinte, o processo foi devolvido ao CARF para apreciação do Recurso
Voluntário, no que concerne às matérias não apreciadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o processo retornou da CSRF após o provimento do recurso
especial da Procuradoria, para reconhecer o cabimento da multa isolada por falta de retenção ou
recolhimento do imposto de renda, tendo sido revertida a decisão do CARF que entendia que
com o advento da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, os fatos geradores ocorridos entre 31
de janeiro de 2006 e 31 de maio de 2007, teriam sido atingidos pela retroatividade benigna ao
passo que os fatos geradores seguintes teriam deixado de ser tipificados. Superada a questão do
cabimento da multa nestas hipóteses, o processo foi devolvido para exame dos argumentos de
defesa trazidos pela Recorrente.
Antes de iniciar a análise, destaco que o recurso voluntário repete os argumentos
aduzidos na impugnação, tendo sido suprimido apenas aquele referente à alegação de nulidade
por vício formal e falta de publicidade na emissão e prorrogação do MPF, não traz portanto,
novos argumentos de defesa. O voto do acórdão recorrido encontra-se bem fundamentado e por
concordar com seus fundamentos, adotá-los-ei, salvo quanto à multa isolada sobre o IRRF de
pagamento a beneficiário não identificado e à multa qualificada.
O §3o do art. 57 do Regimento Interno permite a transcrição da decisão de 1a
Instância, quando a parte não trouxer novos argumentos e o relator propuser a confirmação da
decisão recorrida. Como não adotarei a decisão na íntegra, tratarei item a item, transcrevendo os
trechos da decisão de piso nos pontos em que concordo com a posição do Colegiado a quo.
Da Alegação de Nulidade Do Lançamento Por Cerceamento Ao Direito De
Defesa e Afastamento Do Contraditório
A Recorrente alega que no auto de infração não observou o devido processo legal
com o pleno exercício da defesa, pois no item 5 do Relatório Fiscal, constou que a presente
auditoria seria consequência dos resultados da fiscalização anterior, e que a documentação e os
esclarecimentos apresentados pela empresa assim como os levantamentos realizados pela
auditoria fiscal vinculados àquele MPF serviriam de subsídio para o cumprimento deste novo
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

procedimento fiscal. Ou seja, o próprio auto de infração registra que a documentação que daria
embasamento ao lançamento não consta do presente processo, já que faz parte de outro processo
anteriormente instaurado, e mais, nenhum documento dos referidos autos é apresentado no
presente caso.
Aduz a Recorrente que o relatório fiscal é genérico, não citando em quais
documentos encontra-se embasado o lançamento de ofício, e tampouco foram trazidos aos autos
a documentação informada. O auto de infração apenas menciona a existência dos documentos
necessários à instrução processual. Contudo, a falta dos documentos no presente processo
impede a ciência e a consequente contestação objetiva por parte da Impugnante de todos os
fatos imputados, bem como das provas que lhe os subsidiam.
Não assiste razão à Recorrente. Nesse sentido, manifestou-se a Turma da DRJ,
cujo entendimento adoto e ratifico:
O relatório fiscal de fls. 285/294 encontra-se preciso e detalhado, no qual a Fiscalização
narra todo o procedimento fiscal, o teor das intimações encaminhadas à contribuinte por
meio dos Termos de Intimação Fiscal – TIF e as conclusões extraídas após a análise dos
documentos apresentados pela empresa fiscalizada.
Ao contrário do que aduz a impugnante, as conclusões do relatório elaborado pela
autoridade tributária encontram lastro probatório, como se pode observar nos contratos
de promessa de compra e venda acostados às fls. 76/89, 92/99, 103/115, 119/131,
135/148, 151/163 e 167/179 e nos recibos de fls. 89/91, 100/101, 116/117, 132/133,
149/150, 164/165 e 180/181.
Foram elaboradas planilhas demonstrativas pela Fiscalização, nas quais se encontra o
crédito tributário apurado às fls. 295/315 e o detalhamento dos preços de venda dos
imóveis e as correspondentes comissões percebidas pelos corretores às fls. 316/339 e
340/363, respectivamente.
Ou seja, como se pode observar, os documentos acostados aos autos, não obstante terem
sido utilizados para lastrear o suporte fático de outros processos, constituem-se em
provas diretas no caso em análise, não havendo que se falar em prova emprestada.
Ademais, cumpre esclarecer que ao processo administrativo fiscal aplica-se a mesma
regra estampada no art. 332 do CPC: Todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade
dos fatos, em que se funde a ação e a defesa.
Assim, sob qualquer ótica que se analise, no caso concreto, os meios probatórios
utilizados mostraram-se hábeis para fundamentar as razões dos lançamentos fiscais.
Tanto que foi pleno o entendimento do lançamento fiscal por parte da contribuinte, que
mostrou ter compreendido perfeitamente a matéria tributada e conhecido as acusações
que lhe foram imputadas, contestando-as uma a uma, detalhadamente, mediante a
impugnação apresentada, acompanhada da documentação que entendeu pertinente.
Vale observar manifestação do antigo Conselho de Contribuintes sobre o assunto:
(...)
Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e muito menos em
nulidade do lançamento fiscal.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

Como bem destacado na decisão recorrida, a autuação não se baseou em prova
emprestada e enumerou os documentos que embasaram a acusação, tendo o contribuinte tido
perfeita compreensão das razões do lançamento, o que permitiu exercer seu direito de defesa e
amplo contraditório.
Logo, há que rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Da Alegação de Decadência dos Fatos Geradores de Janeiro a Agosto do Ano de
2006
A Recorrente alega decadência dos fatos geradores ocorridos de janeiro a agosto
do ano-calendário 2006, tendo em vista que a ciência do auto de infração deu-se em 13/09/2011,
restariam decaídas as pretensões fiscais anteriores a setembro de 2006, de acordo com a regra do
art. 150, § 4o do CTN.
Também não assiste razão à Recorrente, pois não se tratou aqui de lançamento de
ofício de tributo sujeito a lançamento por homologação, para o qual poder-se-ia aplicar o art.
150, § 4o do CTN. É importante frisar que foi lançada apenas a multa isolada pelo
descumprimento da obrigação de reter e recolher o imposto de renda das pessoas físicas que
receberam as comissões sobre a venda de imóveis.
Vale transcrição dos citados artigos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (grifei)
Dessarte, para lançamento de multa isolada, aplica-se o art. 173, I do CTN,
restando afastada a alegação de decadência, uma vez que a ciência do contribuinte ocorreu em
31/12/2011.
Da Hipótese de Incidência Tributária referente ao IRRF e do Método de Apuração
Alega a Recorrente que a o lançamento está baseado em presunções e método de
aferição indireto, o que seria inadmissível, pois não encontra respaldo legal. Argumenta que o
auto de infração está calcado em meras presunções, sem quaisquer provas e registros de
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

pagamentos efetuados pela Recorrente, uma vez que estes não ocorreram por esta, mas sim pelos
adquirentes das unidades imobiliárias.
Aduz a Autuada inexistência de hipótese de incidência tributária referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte. Argumenta que da leitura dos arts. 628 e 674 do RIR/99, a
hipótese de incidência do imposto na fonte somente se aperfeiçoa com o pagamento do
rendimento efetuado por pessoa jurídica à pessoa física. Assim, somente haverá a retenção do
imposto na fonte, unicamente se apresentados no caso em questão dois requisitos essenciais a
saber: (i) pagamento seja efetuado por pessoa jurídica, no caso, a Impugnante; e (ii) o pagamento
seja feito diretamente pela pessoa jurídica à pessoa física, no caso, os corretores de imóveis. E
que no caso em questão inexiste qualquer prova de pagamento aos corretores, uma vez que os
pagamentos das comissões são feitos diretamente pelos adquirentes das unidades imobiliárias.
Também alega ser infundada a acusação de pagamento a beneficiário não
identificado, pois ainda que se admitisse a linha de raciocínio adotado pelo auto de infração de
que existiria pagamento efetuado pela Recorrente, para que fosse possível a incidência tributária,
na forma do art. 674 do RIR/99, seria necessário ocorrer dois fatos simultâneos: (i) a existência
de pagamento; e (ii) a existência de beneficiário não identificado, fatos esses que não foram
demonstrados no auto de infração.
O contribuinte insiste em dizer que não efetuou qualquer pagamento de comissão
a corretores, identificados ou não, pois quem efetuava o pagamento eram os compradores dos
imóveis e que, de fato não houve a transferência de valores diretamente da Via Engenharia aos
corretores de imóveis, em face de acordo para que a comissão fosse paga diretamente pelo
adquirente do imóvel e descontado do valor total da venda.
Para entender melhor as operações realizadas pela Via Engenharia, transcrevo
trecho do Relatório Fiscal que esclarece o modus operandi da Recorrente:
9. No geral, como respostas aos Termos fiscais, em especial ao TIF 09, o contribuinte
respondeu que as comissões de venda são pagas diretamente aos corretores autônomos
pelos adquirentes das unidades imobiliárias e no caso de "venda direta Via ou venda
ADM" não é paga qualquer tipo de remuneração a título de comissão de venda, logo,
não há o que se falar em retenção na fonte do imposto sobre a renda dessas pessoas
físicas.
10. Os argumentos apresentados pela empresa, por ocasião do procedimento fiscal sobre
as contribuições previdenciárias, para se eximir dos encargos tributários decorrentes do
pagamento de comissão de venda devida aos corretores que lhe prestaram serviços de
intermediação imobiliária no citado período, consistem basicamente em duas
afirmações: a primeira esclarece que os empreendimentos imobiliários da empresa são
comercializados por corretores autônomos, com registro no CRECI, sem qualquer
vínculo e compromisso de exclusividade com a empresa; e a segunda, diz respeito à
remuneração do corretor responsável pela venda das unidades vinculadas aos
empreendimentos imobiliários da empresa, alegando que a comissão é paga diretamente
pelo cliente, sem qualquer ingerência da empresa.
(...)
12. Quanto à primeira afirmativa, a partir de declarações da própria empresa e dos
esclarecimentos prestados pelos compradores de imóveis diligenciados, por
amostragem, pela auditoria fiscal, não há como sustentar de que o corretor
trabalha para o cliente, pois, segundo o que ficou apurado, os empreendimentos
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

imobiliários são comercializados por corretores autônomos com registro no CRECI; os
corretores são credenciados pela empresa para comercialização de seus produtos; a
comissão do corretor corresponde a um percentual determinado pela empresa e aceito
pelo corretor; a empresa repassa aos corretores as informações necessárias do
empreendimento com o objetivo de estabelecer forma de atendimento aos clientes de
acordo com os padrões de qualidade vigentes na empresa; a empresa organiza,
normatiza e supervisiona o regime de plantão de vendas, e todas as atividades são
coordenadas e supervisionadas por um gerente de vendas, empregado da empresa.
13. No que se refere à remuneração do corretor (comissão de venda), a prática
adotada pela empresa consiste em transferir a responsabilidade do pagamento da
comissão para o comprador do imóvel. Porém, o valor correspondente é subtraído do
valor de venda do imóvel, ou seja, no processo de negociação entre o corretor e o cliente
é apresentado o valor de venda do imóvel; desse valor é exigida determinada
importância a título de sinal em garantia do negócio; é estabelecido o plano de
pagamento; e, por fim, o cliente efetua o pagamento do sinal e da comissão de
corretagem por meio de cheques específicos e mediante recibos emitidos pelo corretor.
E importante observar que o valor do sinal, mais o do parcelamento estabelecido e o da
comissão de corretagem, o somatório é igual ao Valor Geral de Venda (VGV) definido
pela empresa por meio de Tabela de Vendas.
14. Para sustentação da tese de que a comissão de corretagem é custo do comprador, a
empresa formaliza o contrato de promessa de compra e venda pelo valor líquido da
operação, ou seja, exclui impropriamente do VGV o valor da comissão de venda,
impondo ao comprador o pagamento desse valor diretamente ao corretor responsável
pela venda. O contrato de promessa de compra e venda também é firmado com o valor
líquido da operação, cujo documento é registrado na contabilidade da empresa; e o
valor da comissão não é contabilizado como custo operacional de vendas, fechando,
assim, o entendimento da prática lesiva adotada pela empresa para se eximir do
pagamento dos tributos devidos.
Dessarte, a Recorrente não reconhece que os corretores de imóveis lhe prestaram
serviços de intermediação imobiliária, bem como, transfere a responsabilidade do pagamento das
comissões de vendas para os compradores de imóveis, e como consequência, além de outras
infrações tributárias, deixou de reter na fonte, na condição de responsável, o Imposto de Renda
Pessoa Física devido pelos corretores de imóveis.
É importante frisar que para fins de apuração do valor do imposto de renda que
deveria ter sido retido, o Auditor Fiscal separou dois grupos de pagamentos de comissões,
aqueles cujos corretores estavam identificados e aqueles cujos beneficiários não foram
identificados:
Primeiro, quando foi possível identificar, um a um, o CPF dos corretores de imóveis
que receberam as comissões de venda. Assim, sobre os valores recebidos apurou-se o
imposto de renda devido, mediante aplicação das alíquotas de 15% ou 27,5%.
Tomando como base o montante do imposto apurado, foi aplicado o percentual de 75%,
encontrando-se o quantum da multa isolada devida, como se pode observar na Planilha
01 de fls. 295/311.
Segundo, no caso em que não foi possível identificar os beneficiários das comissões,
os rendimentos apurados foram reajustados para, em seguida, ser aplicada a
alíquota de 35%. Sobre o montante de imposto calculado foi aplicado o percentual
de 75% para apurar a multa isolada, conforme Planilha 02 de fls. 312/313. (grifei)
Por conseguinte, passo à análise dos dispositivos legais que trazem a hipótese de
incidência do imposto de renda retido na fonte para cada grupo.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

1. Beneficiários Identificados
Os artigos 628 e 717 do RIR/99 dispõem:
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive
por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Lei no 7.713,
de 1988, art. 7o, inciso II). (grifei)
(...)
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
Os dispositivos transcritos são de interpretação literal e dispensam maiores
explicações. De todo modo, transcrevo parte da decisão de piso, que ratifico e adoto:
Observa-se com clareza que cabe à fonte pagadora reter o imposto referente a
rendimentos de trabalho não-assalariado, ou seja, aqueles auferidos de trabalho sem
vínculo empregatício, definidos no Manual de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte,
disponível no sítio da Receita Federal, como importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos
autorais e remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo
empregatício, inclusive as relativas a empreitadas de obras exclusivamente de trabalho,
as decorrentes de fretes e carretos em geral e as pagas pelo órgão gestor de mão-de-
obra do trabalho portuário aos trabalhadores portuários avulsos.
Por sua vez, caso a fonte pagadora não cumpra com a sua obrigação, o comando do art.
9o, caput e parágrafo único da Lei no 10.426, de 2002, dispõe sobre a sanção aplicável
em razão do inadimplemento:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Ou seja, ao contrário do que aduz a impugnante, a autuação não trata da cobrança do
imposto de renda devido pelos rendimentos auferidos pelas pessoas físicas beneficiárias.
Em nenhum momento a impugnante está sendo compelida ao pagamento do imposto de
renda que deveria ter sido retido na fonte.
Trata a autuação da imposição de penalidade, correspondente á multa isolada, devida
em razão do descumprimento de obrigação tributária, qual seja, a falta de retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora. A exação apenas toma como base de cálculo o
imposto devido, sobre o qual se aplica a alíquota determinada pela legislação, para
determinar-se o quantum da multa exigido. Trata-se, portanto, de situação diversa do
imposto de renda devido pelos corretores de imóveis que auferiram os rendimentos.
Assim, tendo sido esclarecido a norma tributária sobre a qual recai a autuação, mostra-
se pertinente analisar seu suporte fático.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

Os contratos de promessa de compra e venda às fls. 76/89, 92/99, 103/115, 119/131,
135/148, 151/163 e 167/179, acompanhados dos recibos de pagamentos das comissões
aos corretores de fls. 89/91, 100/101, 116/117, 132/133, 149/150, 164/165 e 180/181
demonstram, com clareza, a vinculação entre a alienação do imóvel promovida pela
impugnante e a remuneração auferida pelo corretor imobiliário percebida em razão da
venda da unidade efetuada.
A intermediação do corretor de imóveis é admitida pela própria impugnante, como se
pode observar no documento de fls. 247/248, correspondência encaminhada como
resposta ao Termo de Intimação Fiscal – TIF 07, de fls. 244/245:
...Em se tratando de comercializações realizadas pela Administração para
clientes que procuram diretamente a empresa para efetivarem seus negócios sem
quer haja qualquer tipo de intermediação por corretor, não é paga qualquer tipo
de remuneração a título de corretagem.
O pagamento das comissões aos corretores também é admitido no texto de impugnação,
às fls. 426:
(...)inexiste qualquer prova de pagamento efetuado pela Impugnante aos
corretores de imóveis, uma vez que os pagamentos das comissões são feitos
diretamente pelos adquirentes das unidades imobiliárias.
Tanto os mencionados documentos probatórios acostados aos autos quanto as
manifestações da impugnante demonstram, com transparência, a ocorrência de
pagamentos a título de comissões a corretores decorrente de intermediação na venda das
unidades imobiliárias promovida pela empresa fiscalizada.
E não há que se falar na ocorrência de dois eventos independentes, como quer fazer crer
a impugnante, ou seja, de que a venda da unidade imobiliária não estaria vinculada ao
pagamento da comissão ao corretor.
O fato de o pagamento da comissão ser efetuado pelo adquirente não
descaracteriza, em nenhum momento, a constatação de que a alienação do imóvel
efetuada pela impugnante implica o pagamento de remuneração ao corretor
imobiliário pelos serviços prestados.
A impugnante, ao compelir o adquirente a efetuar o pagamento da comissão
diretamente ao corretor, não se exime da condição de fonte pagadora, por serviços
prestados pelos corretores de imóveis na intermediação da venda unidades
imobiliárias.
(...)
Observe-se que os documentos probatórios acostados aos autos fazem prova direta do
suporte fático da autuação, ou seja, não há que se falar em presunção.
Demonstram com clareza as promessas de contrato de compra e venda e os recibos que
os pagamentos das comissões são decorrentes da intermediação da venda de unidades
imobiliárias, caracterizando rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício
auferidos pelos corretores cuja retenção na fonte do imposto de renda deveria ter sido
efetuada pela fonte pagadora, no caso em tela, a impugnante. Como não cumpriu com
sua obrigação, operou-se a subsunção do fato à norma tributária, no caso concreto, a
imputação da multa isolada calculada tomando-se como base de cálculo o valor do
imposto não retido.
Mostra-se correto, portanto, o entendimento da Fiscalização.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

Dessa forma, restou demonstrado a norma legal que obrigava o sujeito passivo à
retenção do imposto, não na condição de contribuinte, mas sim na de responsável, e pela não
retenção aplica-se a multa isolada constante do art. 9o da Lei n. 10.426/2002. A multa é de 75%
do valor do imposto que devia ter sido retido e não foi. Logo, neste caso, não há que se falar em
presunção legal ou aferição indireta. O cálculo de multa obedeceu os ditames da lei, e foi
realizado por aferição direta, ainda que sobre um valor que deixou de ser retido e recolhido.
Além do que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes (art. 123 do CTN).
O fato de a Recorrente convencionar com o adquirente do imóvel que este
efetuaria o pagamento da comissão de corretagem diretamente ao corretor, não tem o condão de
transferir sua responsabilidade pela retenção do imposto de renda, tendo em vista que o tomador
do serviço de fato foi a Via Engenharia, alienante dos imóveis.
Logo, neste ponto, voto por manter o lançamento de multa isolada em face do
valores de imposto de renda que deixaram de ser retidos em face dos corretores de imóveis.
2. Beneficiários Não Identificados
A questão do pagamento de comissão a beneficiários não identificados é um
pouco distinta. Para esclarecer os fatos, transcrevo trecho do Relatório Fiscal (fls.289-290):
9. No geral, como respostas aos Termos fiscais, em especial ao TIF 09, o contribuinte
respondeu que as comissões de venda são pagas diretamente aos corretores autônomos
pelos adquirentes das unidades imobiliárias e no caso de "venda direta Via ou venda
ADM" não é paga qualquer tipo de remuneração a título de comissão de venda,
logo, não há o que se falar em retenção na fonte do imposto sobre a renda dessas
pessoas físicas.
(...)
17. Decorrente dessas omissões, também foram apurados, mediante lançamento de
ofício, os créditos previdenciários objetos dos Processos comprot n° 10166.
720.923/2011-11 (Autos de Infração de Obrigações - AIOP: contribuições da empresa e
dos segurados contribuintes individuais) e comprot n° 10166-720.924/2011-58 (Autos
de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA: CFL 30, 34 e 59). Quanto à retenção na
fonte do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física será tratada nos itens seguintes.
18. Para melhor compreensão dos fatos, tanto para a constituição dos créditos
previdenciários através dos processos supracitados quanto para o lançamento da multa
isolada pela não retenção do IRRF mediante a emissão do auto de infração integrante do
processo comprot n° 10166-724.856/2011-04, a fiscalização organizou os dados nos
seguintes levantamentos de acordo com as bases de cálculo apuradas:
a) Comissão de Venda feita pela Adm e obtida por Aferição Indireta no período de
01/06 a 11/08 - Código VA: este levantamento inclui os valores pagos, devidos ou
creditados a titulo de comissão de venda aos profissionais corretores de
imóveis/supervisores de venda que lhe prestaram serviços na condição de contribuintes
individuais pela comercialização de imóveis feita pela própria empresa ou por
empresa do grupo econômico, a qual intitulou de vendas da Administração ou
vendas direta Via (Vendas ADM), sob o argumento de que os serviços de venda
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

prestados foram feitos por um único profissional corretor e que na condição de
Gerente não recebia nenhuma comissão para exercer esta atividade. Tais valores
não foram declarados em folhas de pagamento nem em GFIP e nem lançados em títulos
próprios da contabilidade;
b) Comissão de Venda feita por Corretor Pessoa Física (PF) no período de 01/06 a
11/08 - Código VC: este levantamento inclui os valores pagos, devidos ou creditados a
título de comissão de venda aos profissionais corretores de imóveis/supervisores de
venda que lhe prestaram serviços na condição de contribuintes individuais, segundo
dados informados pela empresa em uma planilha anexa. Tais pagamento também não
foram declarados em folhas de pagamento nem em GFIP e nem lançados em títulos
próprios da contabilidade, sob o argumento de que os serviços prestados por estes
profissionais são pagos pelo comprador da unidade imobiliária (e/ou fração ideal de
terreno vinculado a uma unidade autônoma) e não pela empresa responsável pela venda
do empreendimento (construtora, incorporadora e/ou imobiliária); Após a comparação
do Al CFL 68 + multa de 24% (multa anterior) com a multa de ofício de 75% (multa
atual) e sendo esta a menos severa para o contribuinte, o levantamento VC foi alterado
no SAFIS para levantamento VC1;
c) Comissão de venda feita pela Adm e obtida por Aferição Indireta com aplicação de
Multa qualificada no mês 12/08 - Código MA: este levantamento inclui os valores
pagos, devidos ou creditados a título de comissão de venda aos profissionais corretores
autônomos que lhe prestaram serviços na condição de contribuintes individuais pela
comercialização de imóveis feita pela própria empresa ou por empresa do grupo
econômico, a qual intitulou de vendas da Administração ou vendas direta Via (Vendas
ADM). Tal levantamento foi criado com o advento da MP 449/08, convertida na lei
11.941/09, que introduziu o art. 35-A na lei 8.212/9,1 e em resumo diz que nos casos de
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, aplica-se o disposto no art. 44 e
§§ da lei 9.430/96 a seguir comentado. Tais valores não foram declarados em folhas de
pagamento nem em GFIP e nem lançados em títulos próprios da contabilidade;
d) Comissão de venda feita por Corretor Pessoa Física (PF) com aplicação de Multa
qualificada no mês 12/08 - Código MC: este levantamento inclui os valores pagos,
devidos ou creditados a título de comissão de venda aos profissionais corretores de
imóveis/ supervisores de vendg. que lhe prestaram serviços na condição de contribuintes
individuais, segundo dados informados pela empresa em uma planilha anexa. Tal
levantamento foi criado com o advento da MP 449/08, convertida na lei 11.941/09, que
introduziu o art. 35-A na lei 8.212/91 e em resumo diz que nos casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, aplica-se o disposto no art. 44 e §§ da lei
9.430/96 a seguir comentado. Tais valores não foram declarados em folhas de
pagamento nem em GFIP e nem lançados em títulos próprios da contabilidade.
19. Ante aos fatos, fica claro que a empresa, nos levantamentos VC e MC, informa de
forma individualizada para cada corretor (nome , CPF e data) o valor da comissão
recebida do "comprador de imóvel", porém, nos levantamentos VA e MA, na
ausência de informações da empresa sobre os valores pagos de comissões das
"vendas ADM" e os respectivos beneficiários, a fiscalização, com fulcro no art. 148
do CTN, Lei n° 5.172/66, no art. 33, § 3 o e 6o da Lei n° 8.212/91 e no art. 3o da Lei
n° 6.530/78, arbitrou através do procedimento da aferição indireta os valores das
remunerações devidas aos profissionais corretores a título de comissões pela venda
de imóveis que a empresa intitulou como "venda direta ou venda ADM". Portanto,
nos levantamentos VA e MA, de acordo com os dados das planilhas em anexo, não foi
possível a individualização das remunerações e nem a identificação dos beneficiários
em cada mês do período fiscalizado.
Como se depreende do Relatório Fiscal, na vendas de Unidades realizadas
diretamente por profissionais da própria Recorrente, a Autoridade Fiscal não conseguiu
identificar quem seria o beneficiário das comissões de corretagem. Afirma a Autuante que por
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

não identificar o beneficiário aplicou um método de aferição indireta para apuração do valor da
comissão, e calculou o imposto de renda na forma do art. 674 do RIR/99, verbis:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
(grifei)
A Recorrente, por sua vez, declarou que nas vendas diretas não havia comissão de
venda e por isso não houve pagamento.
Com efeito, neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente. Isto porque para
que seja aplicado o art. 674 do RIR/99 é fundamental que haja a comprovação do pagamento. Na
primeira situação (beneficiários identificados), ainda que a Recorrente tenha firmado
compromisso com o comprador para que este efetivasse o pagamento da comissão diretamente
ao corretor, abatendo do Valor Geral da Venda, houve o efetivo pagamento das comissões pela
prestação de serviços de corretagem.
Na hipótese de beneficiários não identificados, não houve a comprovação do
pagamento de comissões a funcionários da Recorrente. A autoridade fiscal presumiu o
pagamento de uma comissão, que a Recorrente afirma não existir nas vendas diretas. Neste caso,
o ônus da prova da existência de pagamento cabe à autoridade fiscal, pois é condição
indispensável para configuração da incidência do imposto de renda à alíquota de 35% no termos
do art. 674 do Regulamento. Não é cabível a imputação da infração por pagamento presumido a
beneficiário não identificado.
Veja que exigir da Autuada a prova de que não houve pagamento de comissão é
atribuir-lhe a produção de prova negativa, o que é impossível.
Nas vendas diretamente pela Recorrente, três hipóteses se mostram possíveis: 1) a
empresa concedeu desconto ao adquirente na venda direta, sem que tenha havido pagamento de
comissão; 2) o adquirente pagou o valor de tabela do imóvel à empresa, sem pagamento de
comissão, resultando num lucro maior por parte da vendedora; 3) a empresa recebeu o valor do
adquirente o valor total do imóvel e repassou um taxa de comissão a um ou mais de seus
funcionários.
Nas hipóteses ‘1’ e ‘2’, não há que se falar em retenção do imposto de renda na
fonte por pagamento de pessoa jurídica a pessoas físicas nem jurídicas, e na terceira hipótese,
seria cabível a retenção, desde que tivesse sido provado pela Autoridade Fiscal o efetivo
pagamento.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

Veja abaixo trecho de planilha elaborada pela Autoridade Fiscal, anexada ao
Relatório (fl. 340) e seguintes, que demonstra que não há valor de comissão para as vendas
diretas pela Autuada:

A Autoridade Fiscal apresenta uma planilha n afl. 312 com o suposto rendimento
de comissão de corretagem que teria sido pago a um beneficiário não identificado, mas não
apresenta a comprovação dos pagamentos.
Há de se destacar que não constam nos autos qualquer extrato bancário da
Recorrente que comprove esses pagamentos, nem há informação de que os mesmos teriam sido
realizados pelos compradores, como foi relatado na primeira hipótese, provado inclusive através
de contratos entre a alienante e o adquirente.
Entendo ser incabível o lançamento de multa isolada por falta de retenção de
imposto de renda por pagamentos a beneficiários não identificados, pois ausente um pressuposto
fático da norma de incidência, qual seja, a comprovação do pagamento.
Procedente, portanto, o argumento da Recorrente de que não há como presumir
pagamento de comissões de vendas à administração da empresa e que esses pagamentos teriam
sido efetuados a beneficiários não identificados.
Pelo exposto, voto por excluir da base de cálculo da multa isolada todos os
valores correspondentes ao imposto de renda por pagamento a beneficiário não
identificado.
Da Alegação de Ilegitimidade Passiva
Em relação à parcela da multa que resta mantida, tem-se que, conforme analisado
alhures, as convenções particulares relativas ao pagamento de tributos não podem ser opostas à
Fazenda para modificar a definição legal do sujeito passivo, nos termos do art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Pela documentação apresentada, contratos, acordos, tabela de valor dos imóveis,
recibos de pagamentos das comissões aos corretores, restou demonstrado que os corretores de
imóveis prestaram serviços à Recorrente, e ainda que o pagamento tenha sido efetuado pelo
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

comprador, o valor da comissão foi deduzido do valor geral do imóvel constante da tabela. Ou
seja, o comprador apenas efetuou o pagamento das comissões que era obrigação de fato da
Recorrente, e que não deixou de ser responsável pela retenção perante o Fisco.
Neste sentido, improcedente a alegação de ilegitimidade passiva da
Recorrente.
Da Multa Qualificada
A Recorrente alega que o Auditor Fiscal, além de utilizar critérios desconhecidos
para aplicação da multa agravada, o fez apenas para o mês de dezembro de 2008, pelo que tal
entendimento não merece guarida. Acrescenta que deve haver evidente intuito de fraude por
parte do contribuinte para a aplicação de multa agravada, conforme dispõe o art. 44 da Lei n°
9.430/96 (com redação dada pela Lei n.° 11.488/2007), mas que não este não restou
comprovado.
Aduz ainda que não pode o dolo ser presumido, mas sim, ser provado com
fundamentos e matérias contundentes, conforme ratificam as decisões do CARF e transcreveu
algumas.
Primeiramente, há de se esclarecer que apesar de a Recorrente se referir à multa
agravada, em verdade, reporta-se ao que comumente chamamos de multa qualificada, no
percentual em dobro no art. 44, da Lei n. 9.430/96 e que sofreu alterações no período autuado
(2006 a 2008). Em verdade, o art. 9o da lei n. 10.426/02 remete ao art. 44 da Lei n. 9.430 e, por
conseguinte às suas atualizações. A qualificação da multa prevista na lei n. 9.430/96, por sua
vez, faz remissão aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, abaixo transcritos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Observa-se que em todas as hipóteses para qualificação da multa de ofício faz-se
mister a comprovação do intuito doloso.
A autoridade fiscal não dedicou um item específico em seu relatório fiscal (fls.
285-291) para tratar da multa qualificada, mas compreende-se facilmente a justificativa para tal,
a qual pode ser encontrada nos itens 14 a 16 da peça acusatória, abaixo:
14. Para sustentação da tese de que a comissão de corretagem é custo do comprador, a
empresa formaliza o contrato de promessa de compra e venda pelo valor líquido da
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

operação, ou seja, exclui impropriamente do VGV o valor da comissão de venda,
impondo ao comprador o pagamento desse valor diretamente ao corretor responsável
pela venda. O contrato de promessa de compra e venda também é firmado com o valor
líquido da operação, cujo documento é registrado na contabilidade da empresa; e o valor
da comissão não é contabilizado como custo operacional de vendas, fechando, assim, o
entendimento da prática lesiva adotada pela empresa para se eximir do pagamento dos
tributos devidos.
1.5. Diante do exposto, percebe-se com clareza a manobra arquitetada pela empresa
com o claro objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal decorrente dessa
prestação de serviço.
16. Portanto, os atos lesivos à fazenda pública estão caracterizados a partir do não
reconhecimento de vínculos com os corretores de imóveis que lhe prestaram serviços de
intermediação imobiliária , bem como, a transferência da responsabilidade do
pagamento das comissões de venda que lhes são devidas para os compradores de
imóveis. E como conseqüência desse não reconhecimento, a empresa não incluiu os
corretores na folha de pagamento de prestação de serviços, não declarou na GFIP do
período correspondente, não contabilizou o pagamento em títulos próprios da sua
contabilidade, não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas e
não reteve na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e tampouco
transmitiu declaração sobre esse evento à Receita Federal do Brasil por meio da
DIRF. (grifei)
Pois bem. A Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente, através de seus acordos
com comprador e corretores, planejou de maneira intencional a sonegação de tributos.
A lei n. 8.137/90 estabelece os crimes de sonegação fiscal nos artigos 1o e 2o que
abrangem condutas que isoladamente constituiriam crimes menores, mas quando têm o objetivo
de suprimir ou reduzir tributo, são apenados de forma mais gravosa. São condutas como a
prestação de declaração falsa, falsificação ou alteração de nota fiscal, utilização de documento
falso, entre outras, chamadas de ilícitos típicos.
Pode-se dizer que a redução ou supressão de tributo por simples erro no
preenchimento de uma declaração, não ensejaria uma representação fiscal para fins penais, mas
tão somente o lançamento de ofício do tributo, com multa de 75%. Nesse sentido, pode haver
uma “sonegação” culposa, decorrente de erro escusável.
Uma declaração inexata numa declaração para ser considerada dolosa, tem que ser
acompanhada de outras provas que indiquem de maneira inequívoca a vontade do agente em
suprimir ou reduzir tributo, como resultado de uma ação consciente do ilícito que pratica.
A sonegação perpetrada mediante condutas que configuram ilícito típico afastam
qualquer dúvida quanto ao intuito doloso do agente. Por outro lado, quando há a supressão ou
redução do pagamento do tributo através de condutas que isoladamente não configuram ilícitos
típicos, resta imprescindível a comprovação inequívoca do dolo.
Daí surge a pergunta: é legítimo ao contribuinte fazer opções que impliquem
pagar menos tributo? A resposta é positiva. Nesse sentido, é lícito a empresa optar pelo lucro
presumido ao invés do lucro real, se tal sistemática resulta tributação a menor. Todavia a pessoa
jurídica não poderia optar pelo lucro presumido, caso suas atividades a obriguem à apuração do
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

imposto pelo lucro real. Neste caso não seria uma opção legal. É possível, portanto, a realização
de planejamento tributário, desde que seja legítimo.
Os exemplos acima tratam de condutas que se encontram numa zona de certeza,
tanto quanto à sua ilicitude, ou legitimidade. A zona cinzenta ou de incerteza reside nos
planejamentos tributários que envolvem condutas lícitas, se observadas de maneira
individualizadas, pois atendem aos requisitos formais estabelecidos em lei ou atos normativos,
mas que analisadas em conjunto podem ser desprovidas de essência econômica ou inoponíveis
ao Fisco.
No caso em tela, estamos diante de operações lícitas, quais sejam, contratos entre
comprador e alienante acerca do pagamento da comissão de corretagem, mas esses contratos não
são oponíveis ao Fisco para alterar o responsável pela retenção dos tributos.
Pode-se presumir com bastante segurança que a Recorrente teve a intenção de
reduzir sua carga tributária, mas não é possível afirmar com o mesmo grau de certeza que a
Recorrente tinha consciência da ilicitude do seu ato, que quis praticar a infração de forma
voluntária e consciente. Para que se possa atribuir ao agente o resultado lesivo a título de dolo, é
preciso que o mesmo tenha consciência da ilicitude de sua conduta. Dito de outra forma, é
possível crer que a Recorrente acreditava estar praticando um planejamento tributário legítimo,
que poderia ser aceito pela autoridade fazendária, tendo em vista que a autoridade fiscal pode
identificar a infração através dos contratos e demais documentos apresentados de forma
espontânea.
Dessarte, considerando a ausência de realização de condutas ilícitas típicas,
considerando ainda que os contratos apresentados e documentos apresentados que permitiram
que a autoridade fiscal identificasse a infração, entendo que não restou comprovada de forma
inequívoca a existência de dolo a ensejar a multa de ofício qualificada.
Isto posto, há de ser afastada a multa de ofício qualificada, remanescendo a
multa no patamar de 75%.
Da Alegação de Nulidade por Prova Emprestada
A Recorrente alega nulidade em razão de utilização de prova emprestada, o que
teria ensejado cerceamento do direito de defesa.
Quanto a esta matéria, adoto integralmente a decisão da DRJ, a qual transcrevo:
Reclama a impugnante que a documentação que daria suporte ao lançamento fiscal não
estaria acostada aos autos, sendo meramente mencionada a título de referência, com
integrante de outros processos administrativos. Entende ainda que o relatório fiscal seria
genérico e não indicaria precisamente os documentos probatórios. Tais motivos
caracterizariam o cerceamento do direito de defesa, na medida que impediria a
contestação objetiva dos fatos imputados. Acrescenta que a autuação teria se amparado
em prova emprestada, cujo valor probatório seria precário e de pouca credibilidade.
Os argumentos da defesa não merecem prosperar.
O relatório fiscal de fls. 285/294 encontra-se preciso e detalhado, no qual a Fiscalização
narra todo o procedimento fiscal, o teor das intimações encaminhadas à contribuinte por
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

meio dos Termos de Intimação Fiscal – TIF e as conclusões extraídas após a análise dos
documentos apresentados pela empresa fiscalizada.
Ao contrário do que aduz a impugnante, as conclusões do relatório elaborado pela
autoridade tributária encontram lastro probatório, como se pode observar nos contratos
de promessa de compra e venda acostados às fls. 76/89, 92/99, 103/115, 119/131,
135/148, 151/163 e 167/179 e nos recibos de fls. 89/91, 100/101, 116/117, 132/133,
149/150, 164/165 e 180/181.
Foram elaboradas planilhas demonstrativas pela Fiscalização, nas quais se encontra o
crédito tributário apurado às fls. 295/315 e o detalhamento dos preços de venda dos
imóveis e as correspondentes comissões percebidas pelos corretores às fls. 316/339 e
340/363, respectivamente.
Ou seja, como se pode observar, os documentos acostados aos autos, não obstante terem
sido utilizados para lastrear o suporte fático de outros processos, constituem-se em
provas diretas no caso em análise, não havendo que se falar em prova emprestada.
Ademais, cumpre esclarecer que ao processo administrativo fiscal aplica-se a mesma
regra estampada no art. 332 do CPC: Todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade
dos fatos, em que se funde a ação e a defesa.
Assim, sob qualquer ótica que se analise, no caso concreto, os meios probatórios
utilizados mostraram-se hábeis para fundamentar as razões dos lançamentos fiscais.
Tanto que foi pleno o entendimento do lançamento fiscal por parte da contribuinte, que
mostrou ter compreendido perfeitamente a matéria tributada e conhecido as acusações
que lhe foram imputadas, contestando-as uma a uma, detalhadamente, mediante a
impugnação apresentada, acompanhada da documentação que entendeu pertinente.
Vale observar manifestação do antigo Conselho de Contribuintes sobre o assunto:
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CAPITULAÇÃO
LEGAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS INCOMPLETA - IRF - Anos: 1991 a 1993
- O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. (Acórdão n.o 104-17.364, de 22/02/2000, 1.o
CC)
Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e muito menos
em nulidade do lançamento fiscal.
Desta feita, resta esclarecido que todos os documentos necessários para embasar a
acusação fiscal encontram-se presentes nestes autos, e permitiram que o contribuinte exercesse
seu direito de defesa. O fato de os mesmos elementos de prova terem sido utilizados em outros
lançamentos, inclusive para lançamento de contribuições previdenciárias, não compromete a
integralidade dos presentes autos.
Da Alegação de Violação do Princípio da Verdade Material
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

O contribuinte alega que a fiscalização analisou a questão unicamente em dados
que não correspondem à verdade dos acontecimentos e sim em mera presunção, o que, por si só,
não têm o condão de gerar o crédito tributário consubstanciado contra a Impugnante.
Foi lavrado o auto de infração com base em presunções, supostos esclarecimentos
de compradores de imóveis diligenciados por amostragem pela auditoria fiscal, desconsiderando
todos os documentos, fatos e provas alegados e comprovados quando das apresentações de
repostas pelos Termos de Intimação Ocorre que, em razão do princípio da verdade material,
corolário da legalidade, não pode o Fisco deixar de proceder à análise dos fatos jurídicos
tributários e de todos os documentos já juntados no procedimento de fiscalização sem considerar
todos os dados que lhe são disponíveis, sob pena de constituir um lançamento tributário incerto e
ilíquido.
Tal argumento não procede.
Conforme explanado no item que tratou da Prova Emprestada, restou claro que a
autoridade fiscal trouxe provas para embasar as suas acusações e que foi possível ao contribuinte
realizar o contraditório e a ampla defesa. Não trata de violação ao princípio da verdade material,
mas de discordância do sujeito passivo com as conclusões da fiscalização, o que se resolve pela
análise do mérito do recurso. Tendo sido devidamente analisado e parcialmente provido os
argumentos de defesa.
Logo, não há que se falar em nulidade por afronta ao princípio da verdade
material.
Da Incidência dos Juros de Mora à taxa Selic e Da Incidência dos Juros sobre a
Multa
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa Selic.
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o
c/c 61, §3o da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 9.430
Art. 61.(...)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento. (grifei)
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Havia discussão acerca da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
mas esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer
razão, incidem juros moratórios à taxa Selic. E, se dúvida havia acerca da incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, essa discussão restou pacificada.
Portanto, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o
crédito tributário lançado.
Do Pedido de Diligência e Juntada de Novas Provas
Por fim, o Contribuinte faz pedido de diligência genérico, sem especificar
quesitos, e pugna pela juntada de novos documentos.
Acerca da realização de diligências, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifei)
O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de motivos
que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames desejados.
No caso de perícia, deve ser especificada a perícia, seu objetivo e a indicação de perito.
No caso em tela, a Recorrente não expôs os motivos que justificariam a realização
de diligência, não formulou quesitos, nem indicou qual seria o objetivo da diligência e o que
pretendia provar.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724856/2011-04

Portanto, indefere-se o pedido de diligência genérico, que não especifica aquilo
que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos, conforme prescreve o art. 16, inciso
IV do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para excluir a multa qualificada e para cancelar parcialmente a multa
isolada por falta de retenção do imposto de renda, tão somente no que se refere aos pagamentos a
beneficiários não identificados.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1057
DF CARF MF
Original